Tribunal: STF
Processo: ARE 1431844
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região decidiu:



    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SFH. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA RECORRER.



    1. Agravo interno interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A em face de decisão desta relatoria, que negou seguimento ao seu agravo de instrumento, sob o argumento que há empeço processual no conhecimento do recurso, pois o decisório atacado afastou o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal na lide, sendo ela a única legitimada a recorrer da decisão.



    2. Sustenta a agravante, em síntese, que a seguradora vem demonstrando a necessidade de intervenção da referida empresa pública no feito, uma vez que a mesma é responsável pelo gerenciamento do FCVS, devendo em consequência disso haver a manutenção dos autos nesta Justiça Federal para que analise a questão. Sendo assim, resta claro o interesse comum de ambas as empresas, sendo totalmente legítima a Sul América para percorrer seu direito, uma vez que a decisão também afeta seu interesse. Aduz que o feito deve ser sobrestado em razão da determinação expressa do STJ no recurso especial 1.799.288/PR com o fito de evitar decisões conflitantes com as que vierem a ser proferidas pela corte superior e que no recente julgamento sobre o tema, o Plenário do STF reconheceu a competência da Justiça Federal para processar e julgar litígios que versem sobre apólices públicas de seguro habitacional.



    3. Inicialmente, é sabido que o Supremo Tribunal Federal recentemente fixou parâmetros e marcos temporais para a definição sobre o interesse de agir da Caixa Econômica Federal (CEF) para ingressar em ações que envolvem mutuários com apólice pública do Seguro Habitacional (SH) no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e também sobre a competência da Justiça Federal para julgar essas ações.



    4. A Suprema Corte, por maioria de votos, deu provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 827996, com repercussão geral reconhecida (Tema 1011), interposto pela Sul América Companhia Nacional de Seguros, para restabelecer decisão do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) em que foi declarada a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS). O julgamento ocorreu na sessão virtual encerrada em 26/6/2020.



    5. Assim, o STF entendeu que a competência é da Justiça Federal. Todavia, para não prejudicar os processos em curso e os que já tiveram julgamento de mérito, o ministro Gilmar Mendes estabeleceu parâmetros e os marcos temporais para o andamento dos casos. Em relação ao RE 827996, que envolve os mutuários do Paraná, o STF decidiu aproveitar os atos praticados na Justiça Estadual (parágrafo 4º do artigo 1º-A da Lei 12.409/2011) e enviar o processo à Subseção Judiciária de Maringá.



    6. Com essas diretrizes, tese de repercussão geral fixada no julgamento foi a seguinte: (...)



    7. Todavia, esta Segunda Turma entende que, no tocante à não admissão da Caixa Econômica Federal na lide, não possui a agravante legitimidade para recorrer desta decisão, tendo em vista que tal questão apenas poderia ser suscitada por meio de eventual agravo proposto pela própria instituição bancária em defesa de seu interesse em figurar no polo passivo da demanda, de forma que o presente recurso, portanto, não merece conhecimento, nessa parte, à míngua da legitimidade para recorrer da seguradora. De outra banda, fica prejudicada a alegação de competência da Justiça Federal, fundada na suposta legitimidade da Caixa no polo passivo. Precedente: TRF5, 2ª T., PJE 0814843-91.2019.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, data de assinatura: 04/11/2020. 



    8. Dito de outra forma, a seguradora não tem legitimidade para recorrer da decisão do juízo de origem que reconheceu a inexistência de interesse da CEF na lide, sendo certo que apenas a instituição financeira poderia recorrer em defesa de seu interesse em participar do polo passivo da demanda, não havendo prejuízo a ser suportado pela seguradora recorrente pela manutenção da decisão agravada, portanto, ausente o seu interesse e legitimidade para recorrer neste ponto. Precedente: TRF5, 2ª T., PJE 0807359-88.2020.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Machado Cordeiro, data de assinatura: 02/09/2020. 



    9. Registre-se, por oportuno, que é indiscutível a legitimidade passiva da Seguradora para a causa, porque a pretensão concerne à indenização do mutuário em face dos supostos vícios de construção dos imóveis, o que, em princípio, se insere na cobertura oferecida pela demandada, sendo correta, portanto, a decisão do Juízo de primeiro grau, neste particular. Precedente: TRF5, 2ª T., PJE 0805609-51.2020.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, data de assinatura: 16/10/2020. 



    10. Agravo interno desprovido” (fls. 4-5, e-doc. 92). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 2, e-doc. 152).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 209).



    4. A agravante argumenta que “a decisão [do STF no RE 827.996/PR] torna claro que a mera discussão relativa à contrato de seguro vinculado à apólice pública já implica na competência da Justiça Federal para julgamento, o que se aplica ao caso em tela, em que a parte autora pleiteia o recebimento de indenização securitária com fulcro em apólice pública do SFH” (fl. 7, doc. 249). 



    Afirma ser “inegável a violação frontal ao art. 109, inciso I, da CF, haja vista que a manutenção da deturpada aplicação do entendimento firmado no RE 827.996/PR cria condicionantes sobre dispositivo constitucional, o que gera uma mitigação do artigo” (fl. 10, doc. 249). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LV do art. 5º e o inc. I do art. 109 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 1.011 da repercussão geral. 



    No Recurso Extraordinário n. 827.996, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 1.011, discutiu-se “a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS”. 



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu que, “no tocante à não admissão da Caixa Econômica Federal na lide, não possui a agravante legitimidade para recorrer desta decisão, tendo em vista que tal questão apenas poderia ser suscitada por meio de eventual agravo proposto pela própria instituição bancária em defesa de seu interesse em figurar no polo passivo da demanda” e ser “indiscutível a legitimidade passiva da Seguradora para a causa, porque a pretensão concerne à indenização do mutuário em face dos supostos vícios de construção dos imóveis, o que, em princípio, se insere na cobertura oferecida pela demandada, sendo correta, portanto, a decisão do Juízo de primeiro grau” (e-doc. 92). 



    6. O Tribunal de origem limitou-se ao exame dos requisitos para o cabimento de recurso de sua competência e decidiu pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão discutida neste processo:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora